Tribunal: TJDFT
Processo: 0723399-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0723399-79.2022.8.07.0000 Agravante(s) Terezinha Lino de Jesus Inácio Agravado(s) José Alves de Melo Júnior Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Terezinha Lino de Jesus Inácio contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Samambaia (Id 128341680 do processo de referência) que, em cumprimento de sentença requerido em seu desfavor por José Alves de Melo Júnior, processo n. 0015107-37.2013.8.07.0009, deferiu a penhora sobre 10% dos rendimentos líquidos da executada, nos seguintes termos: Conforme disposto no art. 921, § 4o-A, do CPC, localizados bens penhoráveis, o prazo de prescrição no curso do processo está interrompido e ele não corre enquanto o credor for fiel aos seus prazos, dado que a prescrição intercorrente somente vale em tempo de crise na execução, em que o processo não tem como avançar. Se há meios para prosseguir e a parte exequente se mantém inerte, dá azo ao curso do prazo prescricional, o que não ocorreu no caso dos autos. Destarte, defiro em parte o pedido id. 125764004. Nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Todavia o caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários é excepcionado pelo § 2o do art. 833 do CPC, apenas quando se tratar de dívida decorrente de obrigação alimentícia de qualquer natureza e quantias excedentes a 50 salários-mínimos mensais. Com efeito, há entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada em situações excepcionais, quando demonstrado que a penhora observará a teoria do mínimo existencial de forma que não prejudicará a dignidade e o sustento do devedor e da sua família. Nesse sentido, confira-se os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE 30% DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O Tribunal de origem adotou solução em consonância com a jurisprudência do STJ, segundo a qual é possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o Magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 2. Nos casos em que o recurso especial não é admitido com fundamento no enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida, demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte. 3. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese ora examinada. 4. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1386524/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe 28/03/2019) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AFERIÇÃO QUANTO À ESSENCIALIDADE DO DOCUMENTO. REEXAME NECESSÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PROVENTOS DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. TRIBUNAL A QUO RECONHECEU QUE A CONSTRIÇÃO DE PERCENTUAL DE SALÁRIO VISA GARANTIR A EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO E NÃO COMPROMETE A SUBSISTÊNCIA DIGNA DO RECORRENTE. ALTERAÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. 1. O STJ também possui orientação no sentido de que o Agravo de Instrumento deve ser formado com as peças essenciais à compreensão da controvérsia, além das qualificadas como obrigatórias pela norma processual (art. 525 do CPC). 2. Contudo, a alteração do entendimento da instância ordinária quanto à necessidade da documentação não trasladada mostra-se inviável, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. No mais, o propósito recursal é definir se, na hipótese, é possível a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do recorrente para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 4. No tocante à impenhorabilidade preconizada no art. 649, IV, do CPC/1973, o STJ pacificou o entendimento de que a referida impenhorabilidade comporta exceções, como a que permite a penhora nos casos de dívida alimentar, expressamente prevista no parágrafo 2o do mesmo artigo, ou nos casos de empréstimo consignado, limitando o bloqueio a 30% (trinta por cento) do valor percebido a título de vencimentos, soldos ou salários. 5. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. 6. Na espécie, em tendo a Corte local expressamente reconhecido que a constrição de percentual de salário do recorrente visa garantir a efetividade da execução e não compromete a sua subsistência digna, inviável mostra-se a alteração do julgado, uma vez que, para tal mister, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, inviável ao STJ em virtude do óbice de sua Súmula 7. 7. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1741001/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 26/11/2018) Na mesma linha, confira-se o entendimento recente deste E. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FONTE PAGADORA. I - O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. II - Agravo de instrumento conhecido e provido.(Acórdão 1224947, 07188685220198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 3/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, verifico que não foram localizados bens passíveis de penhora na pesquisa realizada nos sistemas disponíveis ao Juízo, que os executados, comodamente, permaneceram inertes, calados, não indicaram bens ou fizeram proposta de acordo, de modo que restaram infrutíferas todos as tentativas de satisfação da dívida. Por outro lado, consta nos autos extrato anual da remuneração da devedora TEREZINHA LINO DE JESUS INACIO (ID n. 66022371), que comprova que a executada compõe a SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO e percebe renda mensal líquida superior a R$ 7.000,00, o que demonstra que pode perfeitamente arcar, ainda que de forma parcelada, com o pagamento do débito objeto deste cumprimento de sentença. Ademais, da análise da declaração de renda da executada, verifico que a devedora não declara possuir nenhum débito que comprometa excessivamente a sua renda. Assim sendo, com o intuito de dar efetividade à execução, entendo que a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada, haja vista que a penhora de percentual do salário do devedor não afetará o seu mínimo existencial, uma vez que será preservada quantia suficiente para garantir sua subsistência digna e da sua família. Contudo, buscando preservar o mínimo existencial do executado, bem como considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, DEFIRO o pedido de penhora, que deverá recair sobre 10% dos rendimentos líquidos mensais do devedor (renda bruta abatidos os descontos compulsórios - IR e INSS), e não sobre 30% como foi pedido, sobre cada fonte pagadora, até satisfação integral da dívida Preclusa a decisão, oficie-se à SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO, fonte pagadora da executada TEREZINHA LINO DE JESUS INACIO, para que proceda o bloqueio e penhora mensal de 10% dos rendimentos líquidos da devedora, bem como para que efetue o depósito da referida quantia em conta judicial vinculada a esse Juízo e processo, até o limite do valor total do débito, indicado no ID n. 125764004. Tudo feito, deverá informar a este Juízo o número da conta e agência, bem como os sucessivos depósitos. Int. Em razões recursais (Id 37314065) o agravante alegar existir entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no sentido da possibilidade de penhora de salário, desde que não haja prejuízo ao sustento do devedor e de sua família. Diz que quando se aposentou teve reconhecido o direito à percepção de indenização por licenças-prêmio não gozadas, cujo pagamento foi realizado pelo GDF em 36 parcelas de R$ 2.445,98 (dois mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e noventa e oito centavos), sendo que a última parcela foi paga em neste mês de julho do corrente ano. Observa que com a extinção daquele crédito passará a receber rendimentos líquidos mensais em torno de R$ 5.420,00 (cinco mil, quatrocentos e vinte reais). Narra que está cheia de dívidas, e estava há alguns meses sem conseguir pagar contas básicas, como água e luz. Ressalta que além das despesas mensais básicas, com alimentação, água, luz, telefone, internet, a Agravante ainda tem despesas com plano de saúde, prestação de geladeira e pagamento de três empréstimos. Importante esclarecer que a Agravante não possui cartões de crédito, portanto suas despesas mensais são pagas via débito, pix ou boleto. Explica que mensalmente faz uso de 8 remédios contínuos, em razão de enfermidades que padece, os quais são comprados via débito ou pix. Informa que nos meses de agosto e dezembro de 2020, respectivamente, necessitou contrair empréstimos junto ao BRB, bem como renovou outro junto à Poupex. Prossegue afirmando que é responsável pela manutenção de seu filho, sua nora e uma neta, os quais se encontram desempregados. Aponta jurisprudência que entende abonar suas alegações. Conclui seu arrazoado enfatizando que caso seja mantida a penhora de 10% dos rendimentos líquidos da Agravante, a mesma ficará em GRAVE SITUAÇÃO FINANCEIRA MENSAL, pois atualmente, sem o desconto de 10%, não consegue pagar suas despesas mensais básicas. E se tiver o desconto de 10% dos seus rendimentos líquidos, a Agravante será GRAVEMENTE PREJUDICADA FINANCEIRAMENTE, o que afetará a sua sobrevivência mensal, bem como do filho EDGAR LINO DE JESUS INACIO, e da neta MARIA VITÓRIA LINO DA SILVA, que dependem dela financeiramente. Pede, ao final: 1. A concessão dos benefícios da Gratuidade de Justiça; 2. O provimento e deferimento do presente Agravo de Instrumento, para que seja revogada a decisão a quo de Id 128341680, que determinou o bloqueio e penhora mensal de 10% dos rendimentos líquidos da Agravante/devedora. O preparo não foi recolhido em razão do pedido de gratuidade de justiça. Pela decisão de Id 37604557 foi indeferida a gratuidade de justiça e determinado o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Por meio da petição de Id 38060317 a agravante requereu a juntada da guia de preparo (Id 38060318) e do respectivo comprovante de recolhimento (Id 38060319). É o relatório. Decido. Sabe-se que ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (CPC, 1.019, I). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, os argumentos aduzidos pela parte agravante, assim como os elementos de convicção colacionados não tem aptidão para forjar a pretendida suspensão da eficácia da decisão a quo, porquanto ausentes as condições necessárias à concessão da tutela liminar recursal. A recorrente pretende obter a reforma da decisão que deferiu o pedido formulado pelo credor, de penhora sobre o salário da executada, no percentual de 10% (dez por cento) do valor bruto, subtraídos os descontos obrigatórios (IR e INSS), até a quitação do crédito exequendo, independente da margem consignável, para satisfação do crédito decorrente de sentença proferida em ação de conhecimento (Id 63057638 do processo de referência). O ato judicial combatido teve por fundamento a possibilidade de mitigação do preceptivo inserto no art. 833, IV, do CPC para reconhecer a penhorabilidade do salário do devedor (Id 128341680 do processo de referência). Sem maiores delongas, depreendo ser incontroversa a obrigação excutida, máxime quando deriva de título executivo judicial, bem ainda a recalcitrância dos devedores no respectivo adimplemento. Observo que a dívida originalmente no valor de R$ 48.006,92 (quarenta e oito mil e seis reais e noventa e dois centavos) (Id 63057477 p. 3 do processo de referência), em 25/5/2022, já alcançava a importância de R$ 201.132,97 (duzentos e um mil e cento e trinta e dois reais e noventa e sete centavos) (Id 125764004 do processo de referência), porque tem sofrido atualização monetária e incidência de juros moratórios legais desde 4/7/2014. Realizada consulta ao antigo sistema Bacenjud, não se logrou êxito na localização de bens ou valores suficientes para satisfação da dívida, conforme se verifica do Id 63057717 pp. 1-4, Id 63057742 pp. 1-3, 294-295, 508-509 e 546-547, do processo de referência. Igualmente, a consulta via sistema Sisbajud, restou sem sucesso (Id 110307335 pp. 1-5, Id 110307336 pp. 1-5, Id 110307340 pp. 1-5, Id 110307342 pp. 1-5, Id 110307343 pp. 1-5, Id 114168825 pp. 1-6, Id 114171697 pp. 1-5, do processo de referência). A pesquisa no sistema e-RIDF não se obteve sucesso na localização de bens imóveis em nome dos executados (Id 66022372 pp. 1-2, Id 66022373 pp. 1-2, Id 66022374 pp. 1-2 processo de referência). Já a pesquisa RenaJud, realizada em 13/11/2015, foi infrutífera (Id 63057856 pp. 1-2 do processo de referência), porquanto os veículos localizados em nome da agravada consta gravame de alienação fiduciária, impedindo a imposição de constrição pelo juízo. Faço essa abordagem para demonstrar a crise de adimplemento estabelecida entre as partes. Não é de hoje que as partes devem ser comportar, no processo e nas relações negociais em conformidade com os ditames da boa-fé, nos termos dos vigentes art. 5o do CPC e art. 113 do CC, porquanto o Direito jamais deu guarida a comportamentos ardilosos, maliciosos ou lesivos ao próprio ordenamento jurídico. Por isso, desde a antiguidade, remontando aos vetustos tempos romanos, aplicam-se as máximas de Ulpiano às relações privadas, atualmente consideradas como conteúdo dos princípios gerais de direito: viver honestamente, não prejudicar ninguém e dar a cada um o que é seu. O alongamento indefinido do processo na busca da satisfação da obrigação reconhecida judicialmente e em fase de cumprimento de sentença decorre exclusivamente do comportamento assumido pelo agravado na demanda. É inegável que o comportamento indiferente dos agravados malfere o princípio da razoável duração do processo encartado no art. 5o, LXXVIII, da CF e reproduzido pelo art. 4o do CPC, porque não existe razoabilidade alguma em se compelir a agravante como credora a envidar em vão esforços e tempo em persecução pela satisfação do crédito constituído judicialmente em desfavor dos executados. Observo o incremento do débito pela conduta desidiosa dos agravados que, ao invés de minorar a própria dívida, optou por trilhar o caminho tortuoso da inconsequência, de tal modo nele embrenhado que o débito inicial de R$ 48.006,92 (quarenta e oito mil e seis reais e noventa e dois centavos) (Id 63057477 p. 3 do processo de referência), em 25/5/2022, já alcançava a importância de R$ 201.132,97 (duzentos e um mil e cento e trinta e dois reais e noventa e sete centavos) (Id 125764004 do processo de referência),, pelos acréscimos dos encargos do inadimplemento. A obrigação líquida, certa e exigível, constituída por sentença judicial, que se processa no interesse do credor, porque ela, como titular, está resguardada pelo ordenamento jurídico para perseguir que se lhe entregue o que é devido, a fim de evitar que sofra prejuízo. É sabido marcar com a proteção da impenhorabilidade as parcelas de natureza salarial, porque, pelo conteúdo alimentar ostentado, destinam-se à sobrevivência do titular dessas verbas, de sorte que a questão se imbrica com a dignidade da pessoa humana, postulado fundamental albergado no art. 1o, III, da CF. A regra, entretanto, não é absoluta, porque o próprio dispositivo que a abriga a excepciona para permitir a constrição com a finalidade de adimplir obrigação alimentícia ou, em qualquer situação, se os ganhos superarem o montante de 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. Penso ser possível também relativizar a proteção da impenhorabilidade das verbas salariais em caso de prejuízo resultante de ilícito contratual causado pelo devedor, como concretamente, em que os agravados não cumpriram com a obrigação assumida contratualmente, ao deixarem de preservar o bem dado em locação, e nenhuma iniciativa esboçam para pagar a dívida existente. No caso, não há sequer indícios de que a preservação da dignidade da agravada, na perspectiva da manutenção de sua sobrevivência, conforme proporcionado pelo salário que mensalmente recebe, será afetada pela incidência da penhora em tela, porquanto, sem olvidar a técnica da ponderação, se preservarão as condições indispensáveis ao acudimento de suas necessidades. Nessa análise, não verifico a possibilidade de abalo no atendimento das necessidades essenciais à sobrevivência da devedora. Não há demonstração de que a constrição inviabilizará a sua subsistência e/ou de sua família, pois o valor da penhora requerida, no percentual 10% (dez por cento) de sua remuneração bruta, subtraídos os descontos obrigatórios, a qual, segundo os contracheques de Id 131176359 e Id 131176360 do processo de referência, alcança o valor de R$ 10.083,45 (dez mil e oitenta e três reais e quarenta e cinco centavos). Gize-se, oportunamente, não haver notícia de que a agravada tenha despesas excepcionais que possam comprometer a sua própria manutenção e/ou de sua família, porquanto tornou-se revel desde a fase de conhecimento (Id 63057638 do processo de referência). Os documentos coligidos no Id 131176361, Id 131176362, Id 131176363, Id 131176364, Id 131176365, Id 131176366, Id 131176367, Id 131176370, Id 131176371 e Id 131176372, do processo de referência, que também instruem o agravo de instrumento, não têm aptidão para demonstrar tal circunstância. Melhor sorte não socorre à agravante quando alega ser responsável pela manutenção de seu filho, sua nora e uma neta, os quais se encontram desempregados, à míngua de elementos comprobatórios de tal afirmação. Destarte, a medida constritiva, embora extrema e excepcional, prestigia a segurança jurídica e a confiança na relação negocial estabelecida entre as partes, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse da parte credora no recebimento de crédito incontroversamente constituído e devido, além de evitar o enriquecimento sem causa do devedor, tudo em concorrência para se reafirmar a vigência do ordenamento jurídico conferidor de segurança às relações sociais. A questão, embora ainda controvertida na jurisprudência, encontra atualmente mais expressividade, consoante se observa dos julgados adiante transcritos deste e. Tribunal de Justiça e do c. STJ: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJULGAMENTO. DETERMINAÇÃO STJ. PENHORA. SALÁRIO. 30%. ART. 833 CPC. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO MAIS MODERNO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Rejulgamento do Agravo de Instrumento para cumprir a determinação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de estabelecer percentual de penhora que não comprometa a subsistência da parte agravada. 2. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) 2.1. Retorno ao meu entendimento original, para aplicar o entendimento mais moderno do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é possível mitigar a regra da impenhorabilidade sem ofender a dignidade do devedor ou impossibilitar sua subsistência e de sua família. 3. No caso dos autos, o agravado não demonstrou qualquer condição que impeça a penhora de parte de seus rendimentos, já que tal determinação não gerará prejuízo para sua subsistência. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1216469, 07011357320198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 28/11/2019) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) Assim, a probabilidade do direito vindicado pela agravante não foi evidenciada, diante do entendimento jurisprudencial no sentido de ser possível a relativização da impenhorabilidade do salário, prevista no art. 833, IV, do CPC, em situações nas quais foram infrutíferas todas as medidas adotadas pelo credor para localização de outros bens do devedor passíveis de penhora, como no presente caso. Sobre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo do processo, este fica imbrincado com a plausibilidade do direito e poderá implicar um prolongamento indefinido e indesejado do feito, em prejuízo do credor e incremento do débito em prejuízo ao devedor. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada querendo, oferecer resposta ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de agosto de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora